Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-05.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Inexistência. Recurso Protelatório. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela transportadora embargante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006479-05.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Inexistência. Recurso Protelatório. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela
transportadora
emba
r
gante contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reconhecer a aplicabilidade do CDC, mantendo inalterada a sentença de improcedência da ação de cobrança de seguro de transporte de carga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à tese de pagamento do sublimite da apólice securitária e sobre o alegado agravamento intencional do risco pelo segurado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, decidindo com base na literalidade das cláusulas contratuais e na jurisprudência aplicável.

4. O contrato previa a necessidade de cumprimento de regras de gerenciamento de risco, notadamente o monitoramento da carga, cuja inobservância exime a seguradora da obrigatoriedade da indenização.

5. O pedido de pagamento do sublimite foi expressamente analisado e afastado, dado que a carga transportada superava o valor de R$ 150.000,00, exigindo a adoção de medidas de segurança não observadas pela recorrente.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
de julgamento:

"Não configura omissão a inexistência de análise específica sobre tese afastada implicitamente na fundamentação do acórdão, sendo incabível a oposição de embargos declaratórios para rediscussão do julgado."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.749.846/PR; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.155.276/SP; TJMT, Apelação Cível 1004726-55.2016.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
Embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA

em face d
o

r. acórdão
proferida pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que
, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
de
Apelação Cível
, interposto pela embargante
,
apenas para reconhecer a aplicabilidade do CDC ao caso
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

4
ª
Vara
Cível

da
C
omarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da
a
ção
de
“
Cobrança de Seguro de Transporte de Carga
”

(Proc
.
nº
1006479-05.2020.8.11.0003
)
, ajuizada
pel
o

apelante
contra
AIG SEGUROS BRASIL S.A
, julgou
improcedente o pedido, pois a autora responde pelos atos do motorista e não tendo este comunicado o início da viagem para o monitoramento, deu causa à circunstância que constitui situação de agravamento voluntário do risco. A sentença condenou o autor ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. n.
159107291)

A embargante,
em suas razões recursais, alega
que o aresto foi omisso quanto à tese de pagamento do sublimite, pois a Câmara não analisou sua alegação de que, ainda que fosse indevida a indenização integral, o contrato pr
evia
a cobertura mínima (sublimite) de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
, bastando, para tanto, a realização do cadastro e consulta do motorista e do veículo.

Afirma que “o r. acórdão deixou de examinar a tese acerca do agravamento intencional do risco pelo segurado como condição precípua para elidir a seguradora da indenização” (Id.
264348264 - Pág. 2)

Pede, pois, o acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões,
a embargada

r
efuta os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº
265416250
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que a
decisão decidiu detidamente todos os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia,
analisando as cláusulas da apólice e o cumprimento das obrigações contratuais pelo embargante.

Como se sabe o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum
dabo
tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

A análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que
a transportadora deixou de observar cláusula contratual essencial, que prevê a ativação do rastreamento como condição para a cobertura securitária. Essa exigência decorre não apenas do contrato, mas também da regulamentação da SUSEP aplicável aos seguros de transporte, além do próprio art. 768 do Código
Civil,
que estabelece que o segurado perde o direito à garantia caso agrave intencionalmente o risco coberto.

Vejamos:

“[...]
Conforme analisou a sentença, a Seguradora fundou a negativa da indenização sob a alegação de que “o motorista não comunicou o início de viagem e, por essa razão, não estava monitorado no momento da ação criminosa, caracterizando o desrespeito às obrigações impostas ao segurado na apólice de seguro, sobretudo “garantir que os veículos estivessem equipados com tecnologia de rastreamento” e “orientar o motorista a realizar o contato com a central de monitoramento durante todo percurso até a finalização da viagem realizada”.

Analisando as disposições contratuais previstas no “Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga – RCF-DC” nota-se o seguinte:

13. AVERBAÇÕES O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) Conhecimento(s) de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como, do(s) Manifesto(s) Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.

A comunicação prevista acima poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora.

O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora, da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO, ressalvado o disposto no subitem 9.2.3 e no subitem 12.2 destas Condições Gerais.

Também no item 5, denominado “Meio de Transporte”, conta que “os motoristas deverão estar regularmente habilitados e, para todos os efeitos do contrato de seguro, serão considerados prepostos do segurado.

Analisando apenas os dois tópicos do referido seguro, nota-se que a tese ventilada pela Transportadora/autora/apelante de que a culpa é exclusiva do motorista já que é “autônomo e subcontratado, que não é funcionário ou preposto da apelante, e, tampouco figura no contrato de seguro (...), iniciou a viagem sem transmitir o sinal à empresa contratada”, não encontra qualquer encontra qualquer respaldo.

Prevalecem as condições específicas presentes no contrato e este é claro ao estipular que o motorista, além da obrigatoriedade de ser regularmente habilitado, ser previamente analisado pela Seguradora, também serão considerados “prepostos do segurado”, portanto, respondem solidariamente com a Transportadora por possíveis danos causados, no caso dos autos, a não comunicação prévia sobre as paradas e início do monitoramento.”

A tese sustentada nos embargos de que a cobertura mínima do seguro foi verificada no julgamento da
apelação,
sendo afastada pela interpretação que condiciona a indenização ao cumprimento das medidas de gerenciamento de risco. Desta forma, não há qualquer omissão a ser sanada.

Trago trecho
do aresto:

“[...]
Quanto ao pagamento do sublimite requerido pela Transportadora apelante, razão também não lhe assiste.

A apelante, alegou em sede embargos de declaração que houve omissão do Juízo quanto a análise do seu pedido alternativo de recebimento do sublimite, mas ao julgar os embargos o magistrado negou o pedido alinhando os seguintes fundamentos:

Este Juízo já assentou que, quanto ao pedido alternativo formulado pela parte autora, ora embargante, de recebimento de sublimite.

Assim, ainda que o pedido não tenha constado expressamente de uma das petições apresentadas pelo autor (
pdf
/ word), vê-se que a tese foi enfrentada na sentença e nos
aclaratórios
antes julgados Repiso:

Os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não merecem acolhida.

(...)

E segundo, porque, como já constou da sentença proferida, a carga objeto da lide superou o valor de R$150 mil reais (era o valor da causa, indicado pela autora, que também é o valor objeto do seu pedido: R$244.128,00.

E assim, tendo se superado o limite contratual, as condições avençadas pelas partes deveriam ter sido totalmente cumpridas, nos exatos termos do contrato celebrado.

Constou do Plano de Gerenciamento de Riscos o seguinte:

“02- Procedimentos de Segurança a Serem Adotados no Transporte Rodoviário de Cargas - Regras Gerenciamento de Riscos”

(...)

Item 01 - C: “Para TODOS OS EMBARQUES, os motoristas e ajudantes devem ser pesquisados e liberados pela Empresa GDF. Telemonitoramento: Obrigatório o telemonitoramento em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
Deverão
ser cumpridas todas as regras de telemonitoramento de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Sobre qualquer ponto que se analise o pedido, este não comporta acolhimento. O contrato é claro ao estipular que é “Obrigatório o telemonitoramento em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
Deverão
ser cumpridas todas as regras de telemonitoramento de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Ora, a carga de algodão estava avaliada em R$ 228.338,98, portanto dentro dos limites estipulados em contrato para a obrigatoriedade do monitoramento”.

O acórdão embargado não desconsiderou as cláusulas
contratuais,
mas sim foi interpretado conforme a sua literalidade e
a jurisprudência

sobre o tema
, que dispõe:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento. O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.”
(TJMT, N.U 1004726-55.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE TERRESTRE. ROUBO DE CARGA. INDENIZAÇÃO RECUSADA. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE MITIGAÇÃO DE RISCO. 1) CARGA TRANSPORTADA QUE SE QUALIFICA COMO "ESPECÍFICA – RISCO B", SUPERIOR A R$ 100.000,00, POR DEFINIÇÃO EXPRESSA DA APÓLICE, A EXIGIR OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE RASTREAMENTO OU ESCOLTA COMO CONDIÇÃO À COBERTURA DO SINISTRO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. 2) DESCUMPRIDO O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, É INVIÁVEL ATÉ MESMO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO LEVANDO-SE EM CONTA O SUBLIMITE PREVISTO NA APÓLICE, QUE NÃO CONSIDERA O AGRAVAMENTO DO RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE. 3) CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE CONJUGADAS COM AS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS QUE VEDAM CLARAMENTE O PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO, ATÉ MESMO PELO SUBLIMITE, QUANDO DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS MAIS RIGOROSAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS APLICÁVEIS AO TIPO E VALOR DE CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE DUBIEDADE NA REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS. - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10427450820198260100 SP 1042745- 08.2019.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pel
a
Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025